Tribunal: TJSP
Processo: 1039902-28.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Fiscal cumulada com pedido de Anulação / Revisão de Débito – IPTU dos exercícios de 2010 a 2013 – Pretensão ao cancelamento do lançamento do imposto referente aos exercícios de 2010 a 2013 – Conclusão da obra – Questão que não pode desbordar dos limites impostos pelo Decreto Lei n. 16.274/2008 e da Lei Municipal n. 11.111/2001 –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Fiscal cumulada com pedido de Anulação / Revisão de Débito – IPTU dos exercícios de 2010 a 2013 – Pretensão ao cancelamento do lançamento do imposto referente aos exercícios de 2010 a 2013 – Conclusão da obra – Questão que não pode desbordar dos limites impostos pelo Decreto Lei n. 16.274/2008 e da Lei Municipal n. 11.111/2001 – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Apelação não provida.